Tribunal: STF
Processo: RE 352955
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. PARÁGRAFO 4º DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES.



    Agravo regimental desprovido.